Tribunal: TCU
Processo: 033.460/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3756/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em desfavor de Solimar Alves de Oliveira e Domingos Costa Correa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 8.030.00/2014, celebrado com o Município de Matões do Norte/MA, cujo objeto era o "Melhoramento de estradas vicinais que ligam os povoados Mangueira ao Centro dos Altinos, povoado Palmeiral ao San Mangula, povoado Pimenta ao povoado Maria e povoado Pedra ao povoado Paraíso na zona rural no município de Matões do Norte" Considerando que a prestação de contas de forma física foi encaminhada e que havia documentos inseridos no sistema Plataforma mais Brasil (Siconv), a título de prestação de contas, o concedente foi diligenciado para que reanalisasse as contas do Convênio em análise; Considerando que, na reanálise, os pareceres técnico e financeiro indicaram o cumprimento de 100% das metas físicas do convênio e a ausência de pendências de ordem contábil-financeira, destacando, ao final, a ausência de dano ao Erário; Considerando a proposta dos pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade com ressalvas das contas de Solimar Alves de Oliveira e de Domingos Costa Correa, dando-lhes quitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c. os arts. 143, I, a, e 208, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas de Solimar Alves de Oliveira e de Domingos Costa Correa, dar-lhes quitação e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Matões do Norte/MA, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.460/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Domingos Costa Correa (XXX.868.903-XX); Solimar Alves de Oliveira (XXX.589.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Matões do Norte - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.